Tribunal: TJES
Processo: 5009399-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009399-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELINEIA BASTOS LOPES FARIAS e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPORTE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM CONTA CORRENTE. VALOR APLICADO NÃO PERDE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA SALARIAL CABÍVEL SE MANTIDA A DIGNIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO EXECUTADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833 do CPC, ao prever a relação dos bens impenhoráveis, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. É indiferente o fato de a reserva financeira estar depositada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estando acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado. 3. A penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, sendo relevante destacar que o feito originário tramita sob a forma física. Não há prova das condições de vida, nem dos gastos do agravado nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento do STJ, analisar se a pretendida penhora pode obstar a subsistência da parte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 3411910) interposto por
ELINEIA LOPES FARIAS E ROBSON LOPES FARIAS
, contra decisão (ID 3411918), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que nos autos da Ação de Título Executivo Extrajudicial, que move o agravado, não acolheu a alegação de impenhorabilidade, por considerar que os agravantes recebem remunerações em valores consideráveis, de forma que “a impenhorabilidade não se aplica sobre a totalidade do seu salário” e determinou “o bloqueio de 30% dos rendimentos líquidos de Elineia Bastos Lopes Farias e Robson Lopes Farias”.

Em seu arrazoado (ID 3411910), os agravantes aduzem, em apertada síntese, que os proventos e aposentadoria são impenhoráveis por expressa previsão legal.

Registram que ainda que se admita a tese de relativização da impenhorabilidade, os valores recebidos pelos agravantes são baixos e destinados exclusivamente ao sustento próprio e de sua família.

Alegam que de acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Por fim, salientam que na decisão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp. Nº 1831997/BA, adotou-se o entendimento da impossibilidade de penhora de ativos antes da citação.

“Decisum” (ID 4202180), deferindo o pedido liminar de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões recursais ( certidão ID 5283479).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Inicialmente consigno que, em relação a penhora on-line de ativos antes da citação do executado, entendo que de acordo com os artigos 830 e 854 de Processo Civil, esta poderá ocorrer antes mesmo da execução.

Ressalto que referido entendimento encontra-se fundado em consonância com recente julgado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Continuando, defendem os recorrentes a impossibilidade de se determinar a penhora de valores provenientes de aposentadoria, bem como, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, independente do tipo de conta em que esteja depositado.

CPC – Art. 833: São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Neste sentido segue julgado deste egrégio tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E §2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 833, a partir da leitura conjunta do inciso IV e do §2º, do CPC serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, desde que não excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A tomada em cotejo das cópias de extratos emitidos pela instituição bancária junto à qual mantém a recorrente a conta poupança alcançada pela ordem de bloqueio que logrou indisponibilizar a quantia de R$1.505,06 corrobora a tese recursal, pois deles se depreende que as únicas movimentações repetidas mês após mês são o creditamento de benefício previdenciário e o saque do valor equivalente, denotando a inequívoca natureza alimentar e impenhorável do numerário objeto da constrição impugnada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000930, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Já o inciso X, do artigo 833 do Código Processo Civil, aponta também que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo que referida impenhorabilidade só pode ser afastada se demonstrada abuso, má-fé ou fraude do devedor. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DETERMINADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DA QUANTIA DE R$ 900,00 REAIS DA CONTA-CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. O STJ reconhece que a revaloração dos critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do Recurso Especial, afastando-se a aplicação da Súmula 7 do STJ. 2. Houve prequestionamento implícito do art. 833, X, do CPC, portanto a sua análise não esbarra no óbice do enunciado da Súmula 211/STJ. 3. A penhora não pode se descurar do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.789.251/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Nesse sentido, destaco excerto da decisão do juízo de primeiro grau, que deu origem ao presente agravo de instrumento:

[...] Contudo, antes do processamento da minuta, os executados fizeram petição conjunta, requerendo o desbloqueio dos valores encontrados via Sisbajud, por se tratarem de verbas impenhoráveis. Alegam os executados que a penhora online atingiu verbas salariais e previdenciárias, portanto, impenhoráveis, na forma do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.

No entanto, observo que os executados Elineia Bastos Lopes Farias e Robson Lopes Farias recebem remunerações em valores consideráveis, de forma que entendo que a impenhorabilidade de que trata a lei não se aplica sobre a totalidade do seu salário.

Nesse sentido, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1775724/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é cabível a penhora de parte do salário quando demonstrado que não haverá prejuízos à manutenção da dignidade do devedor e de seus dependentes (STJ, AREsp nº 1775724/DF, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJE 04/11/2021).

Portanto, mantenho o bloqueio de 30% dos rendimentos líquidos de Elineia Bastos Lopes Farias e Robson Lopes Farias. [...].

No caso dos autos, o demonstrativo de pagamento de ID 3411914 e extrato bancário constante no ID nº 3411916 comprovam que o valor bloqueado na conta na conta-corrente do agravante Robson Lopes Farias é proveniente de seu subsídio como escriturário.

De acordo ainda com os referidos documentos, Robson recebe o valor líquido mensal referente a R$ 2.556,48 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), o que, a meu ver não se qualifica como “valores consideráveis”, a permitir o bloqueio de parte de seu subsídio, posto que referido bloqueio poderá comprometer seu sustento e de sua família.

Já em relação a agravante Elineia Bastos Lopes Farias, noto que esta recebe de proventos de sua aposentadoria (ID 3411917) o valor de R$ 5.633,31 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais e trita e um centavos) e que, de acordo com o extrato bancário de ID nº 3411915, comprovam que os valores bloqueados estão na conta-corrente da agravante e não superam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que vai de encontro com o disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência pátria tem conferido interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do Art. 833 do Código de Processo Civil, para abranger a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositadas em outras espécies de conta e, ainda, em aplicações financeiras.

Senão, vejamos entendimentos dos mais diversos Tribunais de Justiça:

[...] 2. É indiferente o fato de a reserva financeira em nome do devedor estar de – positada em poupança, conta-corrente, ou outro tipo de investimento, estará acobertada pelo manto da impenhorabilidade se for a única e estiver abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, salvo se demonstrado abuso, má-fé ou fraude pelo executado. [...] (TJAC; AC 0701313-95.2021.8.01.0007; Xapuri; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 24/10/2022; Pág. 15)

[...] Entendimento jurisprudencial no sentido de que a intenção do legislador foi a de proteger valor destinado a garantir a dignidade do devedor, não importa em que espécie de ativo financeiro esteja depositado. [...] (TJSP; AgInt 2035086-32.2022.8.26.0000/50000; Ac. 16148142; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 14/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1868)

[...] De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a quantia depositada em aplicações financeiras e poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica àqueles depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papéis-moeda. [...] (TJMG; AI 0891063-70.2022.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata; Julg. 20/10/2022; DJEMG 21/10/2022)

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1. Não há que se falar na inconstitucionalidade da regra do artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto a norma visa preservar o mínimo existencial e evitar uma situação de indignidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça 2. Inexistem nos autos elementos de fraude ou abuso de utilização da conta poupança, tampouco a comprovação de movimentações financeiras atípicas com o intuito de frustrar a execução fiscal. [...] (TJES; APL-RN 0016366-78.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

[...] 1) Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela for mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso (RESP 1230060/PR, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2) Ressalta-se que, no caso em apreço, não se verificam nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que o agravante/executado agiu com abuso, má-fé ou fraude na aquisição destes valores, apesar das alegações do agravado/exequente. [...] (TJES; AI 0002422-04.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 19/04/2021; DJES 14/05/2021)

Como se depreende, a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também pode ser estendida a fundo de investimentos e conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Em suma, entendo que inexiste no caso evidência concreta que demonstre a ocorrência de má-fé por parte dos agravantes, de forma que deve ser alterada a decisão que entendeu pela penhorabilidade dos valores.

Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família.

Ocorre que, ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que eventual restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor só é cabível na hipótese de tal restrição não comprometer a sobrevivência deste:

[...] "1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.

Em igual sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

Como se vê, a penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, não sendo possível estabelecer a restrição com base nos documentos acostados ao presente agravo de instrumento, até porque, o feito originário tramita sob a forma física.

Isto é, não há prova das condições de vida, nem dos gastos dos agravantes nesta via recursal, de forma que só o julgador de origem pode, à luz do novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, analisar se a pretendida penhora pode vir a obstar a subsistência da parte.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão originária e desbloquear o montante constrito nas contas dos agravantes, sem prejuízo de que o julgador possa eventualmente reavaliar a pretensão de penhora salarial, em atenção às especificidades do caso concreto, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/09/2023 às 15:34:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47533101092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR